Tribunal: TJMT
Processo: 0000972-34.2009.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0000972-34.2009.8.11.0046
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Nobre Seguradora do Brasil S.A. – Em liquidação extrajudicial (denunciada à lide) em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Vitor Alves da Silva, e a condenou, solidariamente com a Empresa de Transportes Rio Manso Ltda., ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil) a título de indenização por danos morais, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.
Além disso, condenou a parte Ré ao pagamento das despesas e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação.
Outrossim, por considerar protelatório os Embargos de Declaração opostos, o Juiz a quo condenou a Apelante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa.
Diante do pedido da Apelante para o processamento do Apelo sob o manto da justiça gratuita, determinei a intimação da parte para comprovar a insuficiência financeira, trazendo aos autos a cópia do Balancete contábil referente aos últimos 6 (seis) meses, extratos bancários, dos últimos 6 (seis) meses, de todas as contas bancárias que possui e a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica concernente ao exercício dos anos de 2019, 2020 e 2021, nos termos do artigo 99, § 2°, do novo CPC, sob pena de indeferimento do pedido (ID. 105957450).
Em resposta (ID. 107395488), a Apelante assegura que desde que entrou em liquidação extrajudicial (04/10/2016) não aufere lucro, razão pela qual não declara imposto de renda.
Frisa, por conseguinte, que o Balanço Patrimonial ora encartado (ID. 107395489, 107395490 e 107395491) foi disponibilizado em 30/06/2021 junto com a publicação do Quadro Geral de Credores e é suficiente para comprovar a miserabilidade econômica da empresa.
Eis o relato essencial. DECIDO.
O Verbete Sumular n.o 481 do Superior Tribunal de Justiça preleciona que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
Na hipótese, apesar de intimada para comprovar a situação de penúria noticiada, a Apelante afirmou que, desde 04/10/2016, não apresenta Declaração Anual de Imposto de Renda e deixou de trazer aos autos os extratos bancários dos últimos seis meses para demonstrar a indisponibilidade atual de recursos financeiros.
Sob esse enfoque, não é possível deduzir apenas pelos Balanços Patrimoniais encartados nos Ids. 107395489, 107395490 e 107395491, datados de 30/12/2020 e 30/06/2021, a aventada hipossuficiência financeira para o pagamento do preparo recursal no valor de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais).
O Balanço traz o quadro geral da situação econômica e contábil da empresa, e a lista dos bens, direitos e valores que ela possuía até 30/06/2021.
No entanto, para corroborar a assertiva da Apelante é indispensável a colação dos demais documentos referidos no despacho de Id. 105957450, o que não ocorreu.
Ressalto que a hipossuficiência financeira da empresa em falência ou em liquidação extrajudicial não é presumida, há de ser comprovada sua real situação para justificar o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.
2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie.
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1694271/SP. Relator Ministro Raul Araújo. Quarta Turma, Julgado em 26/10/2020. Publicado em 24/11/2020). (sem destaque no original)
É manifesta, portanto, a falta de comprovação segura e clara da incapacidade financeira da Apelante Nobre Seguradora do Brasil S.A. – Em liquidação extrajudicial para o custeio do preparo deste recurso.
Indefiro, pois, o pedido de justiça gratuita e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para efetuar o recolhimento, sob pena de deserção.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2.021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora